Tribunal: STF
Processo: RE 268366
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
AGRAVO - TRIBUTO - ISENÇÃO - ARTIGO 151 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   POLÍTICA INTERNACIONAL. No julgamento do Recurso Extraordinário
   nº 229.096-0/RS, o Colegiado Maior proclamou a possibilidade de a
   União, atuando no campo internacional, disciplinar a isenção de
   tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal.